Tribunal: STF
Processo: ADI 1607
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-18
Data de publicação: 1997-06-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REMUNERAÇÃO:
DECRETOS AUTORIZATIVOS.
1.      Os Decretos n s 41.227, 41.327, 41.438, 41.565, 41.600 e
41.657, publicados no Órgão Oficial do Estado, respectivamente, em
22.10.96, 19.11.96, 14.12.96, 24.01.97, 22.02.97 e 25.03.97, todos
subscritos pelo Governador do Estado de São Paulo, que fixaram a
remuneração dos Procuradores Autárquicos, nos meses correspondentes
às datas em que foram editados, são atos administrativos para
vigência temporal, cujos efeitos já cessaram pelo decurso do prazo
de validade, tornando-se insuscetíveis de apreciação por meio do
controle concentrado de declaração de inconstitucionalidade.
2.      Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida,
ficando prejudicado o pedido de liminar.